Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703054-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MARRA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (id. 22867863, p. 2/3), que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0721493-56.2019.8.07.0001, movida por AK AGROPECUÁRIA LTDA em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a suspensão do feito até o julgamento final do ERESP no 1319232-DF, em trâmite do Superior Tribunal de Justiça. Compulsando os autos de origem, verifico que a tramitação do processo foi retomada. Sendo assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, dizer se ainda possui interesse no presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora